Tribunal: CARF
Processo: 13864.000308/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000308/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.213 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
J. N. INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 28/02/2006
RELEVAÇÃO
DA
PENALIDADE
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
O deferimento da relevação da penalidade por descumprimento de obrigação
acessória é causa de extinção do crédito tributário e tem, como consequência, a
perda do interesse recursal do recorrente, com a satisfação do pedido
encampado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por falta de interesse recursal, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 05-26.083, pela 9a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP, às fls. 174/181:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000308/2008-01
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000308/2008-01

Registre-se, inicialmente, que ao presente processo (13864.000308/2008-01, DEBCAD
37.036.774-0) foram juntados por apensação os processos n° 13864000309/2008-47
(DEBCAD n° 37.036.775-8), n° 13864.000310/2008-71 (DEBCAD n° 37.036776-8) e
n° 13864.000311/2008-16 (DEBCAD n° 37.036.780-4) este, refere-se à obrigação
acessória e, conforme informação às fls. 58, têm como objeto autos de infração para
exigência de créditos previdenciários, lavrados contra o mesmo contribuinte.
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima identificado, o qual, de acordo
com o Relatório Fiscal, de fls. 55 a 58 do processo principal, teve como fato gerador o
pagamento de salários pela execução de obra de construção civil matriculada junto ao
órgão público sob CEI n° 43.520.02444/70.
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
Consta dos Relatórios Fiscais dos três Autos de Infração que:

A obra de construção civil teve início em 12/06/2003, conforme Licença
Urbanística, autorizada pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, no
processo de n° 341194-7/2003 e foi finalizada em 03/2006;

A apuração das contribuições previdenciárias e as destinadas aos terceiros foi
realizada com base nas Folhas de Pagamento da obra de construção civil CEI n°
43.520.02444/70 e respectivas GFIP enviadas à Caixa econômica Federal em
período posterior ao início da Ação Fiscal para correção do códigos 115 e 150 para
o código 155;

A situação indicada acima ensejou a lavratura do Auto de Infração DEBCAD
37.036.780-4, decorrente de descumprimento de obrigação acessória, apensado a
este processo;

Foram apresentadas GPS recolhidas para o CNPJ, contendo contribuições de
empregados da obra e da administração da empresa;

Tais guias não foram aproveitadas no presente lançamento com base no parágrafo
2°, artigo 418 da IN/MPS/SRP 03, de 14/07/2005; e

Foram analisados, além das Folhas de Pagamento e GFIP, o contrato social e suas
alterações, que estão anexados aos processos.
Processo n° 13864.000308/2008-01
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.036.774-0), objetivando a exigência das
contribuições previdenciárias indicadas nos incisos I e II do artigo 22 da Lei n° 8.212,
de 24/07/1991, isto é, à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais de trabalho de acordo com o Relatório Fiscal relatado acima.
Processo n° 13864.000309/2008-47
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.036.775-8) lavrado para o lançamento da
contribuição dos “Segurados” (art. 20 da Lei n° 8.212/1991), esta contribuição é
resultante da aplicação das alíquotas de 8%, 9% e 11% sobre o seu salário-contribuição
mensal, de acordo com o Relatório Fiscal relatado acima.
Processo n° 13864.0003l0/2008-71
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.036.776-6) objetivando a exigência de
contribuições sociais destinadas a outras instituições (TERCEIROS), isto é, ao FNDE -
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (2,5 %), ao SENAI – Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (1,0 %), ao SESI- Serviço Social da Indústria (1,5
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000308/2008-01

%), ao SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (0,6 %) e
ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (0,2 %), incidentes
sobre o salário de contribuição da folha de pagamento, de acordo com o Relatório Fiscal
relatado acima.
Mencionados créditos, na data da consolidação, 06/10/2008, importavam em:
i) DEBCAD n° 37.036.774-0: R$52.378,72 (cinqüenta e dois mil, trezentos e setenta e
oito reais setenta e dois centavos);
ii) DEBCAD n° 37.036.775-8: R$316.848,44 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e
oito reais e quarenta e quatro centavos);
iii) DEBCAD n° 37.036.776-6: R$13.208,51 (treze mil, duzentos e oito reais e
cinqüenta e um centavos).
Em 07/11/2008, o contribuinte impugnou os três lançamentos referentes à obrigação
principal, apresentando as mesmas alegações, dessa forma, relataremos o texto
principal.
Preliminarmente, faz um breve relato a respeito da situação da empresa e do
procedimento fiscal.
Pondera que apresentou todos os documentos solicitados e que, todas as dúvidas
suscitadas pela fiscalização foram esclarecidas oportunamente.
Assevera que não foram considerados os recolhimentos efetuados e as guias retificadas,
desse modo, no seu dizer a fiscalização estabelece um procedimento de tributar o que já
foi tributado.
Requer que seja acatada a documentação anexa, como prova de recolhimento das
contribuições ora exigidas.
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Processo n° 13864.000311/2008-16
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.036.780-4) lavrado por ter a autuada
informado a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social, com incorreções em campos não relacionados aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias conforme Relatório Fiscal da Infração.
A empresa apresentou GFIP com código de recolhimento indevido, além do que, não
informou a matrícula da obra de sua propriedade, no período de 07/2003 a 02/2006, tais
incorreções estão discriminadas nos Anexos I e II.
Tal situação constitui infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 6° da Lei 8.212, de 24
de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, combinado com
o inciso IV, § 4° do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99.
A Auditora informa que A empresa corrigiu os erros durante a Ação Fiscal.
Acrescenta que não ocorreram circunstâncias agravantes.
Na aplicação da penalidade a fiscalização apurou o valor de R$3.638,92 (três mil,
seiscentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), conforme dispõe o artigo 32,
parágrafo 6° da Lei 8.212/91, o artigo 284, inciso III e o artigo 373, ambos, do
Regulamento da Previdência Social ~ RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizada
pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000308/2008-01

A autuada apresentou impugnação, onde não contesta a infração, porém, afirma que
todos os erros foram retificados, de tal forma que ao encerrar a fiscalização oos dados
estavam corretos no sistema.
Entende que não deveria ter sido autuada, uma vez que corrigiu todos os documentos e
aponta irregularidades na Planilha A, que acompanhou o presente Auto, isto é, ...a
fiscalização está exigindo do mesmo sujeito passivo duas multas pelo mesmo ato.
Por fim, solicita que seja analisada a documentação anexa e extinto o lançamento
tributário decorrente dessa autuação.
É o relatório.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora recorda que os DEBCADs relacionados aos Processos ora
mencionados referem-se à folha de pagamento concernente aos trabalhadores da obra de
construção civil matriculado no CEI no 43.520.02444/70, e que também há DEBCADs
associados à aferição de mão de obra empregada na edificação da obra.
E prossegue “É evidente que foram efetuados dois lançamentos para o mesmo
fato gerador de contribuição previdenciária, isto é, o salário de contribuição despendido com a
mão de obra utilizada na edificação do Residencial Sigma...”.
Mencionou ser necessário a análise de recolhimentos não apropriados ao cálculo
do ARO – Aviso de Regularização de Obra.
Impôs a decretação da improcedência do lançamento fiscal eis que configurada a
duplicidade.
No concernente à obrigação acessória, em face à correção dos erros e atendimento
aos requisitos complementares do §1o do art. 291 do Regulamento da Previdência Social (RPS) e
decidiu pela relevação da infração.
Ao final, assim decidiu:
1. JULGAR IMPROCEDENTES os lançamentos cadastrados no COMPROT
sob n° 13864.000308/2008-01 (DEBCAD 37.036.774-0/principal) n°
13864.000309/2008-47
(DEBCAD
n°
37.036.775-8/apensado)
e
n°
13864.000310/2008-71
(DEBCAD
n°
37.036776-8/apensado),
por
caracterizar bis in idem;
2. Orientar que sejam avaliados os REQUERIMENTOS PARA ALTERAÇÃO
DE RECOLHIMENTOS, para a retificação das GPS do período de 07/2003 a
02/2006, com vistas a apropriá-las ao cálculo do ARO, e imputá-las como
pagamento, ainda que parcial, do crédito lançado por meio dos AI n°
37.036.777-4, n° 37.036.778-2 e n° 37.036779-0;
3. JULGAR PROCEDENTE a exigência fiscal cadastrada no COMPROT sob n°
13864.000311/2008-16 e RELEVAR O VALOR DA MULTA APLICADA.
Ciência postal em 13/7/2009, fls. 184.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000308/2008-01

O Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário/Secat da DRF/São José dos
Campos/SP, fls. 186, alertou da impossibilidade momentânea do cumprimento da alteração dos
recolhimentos, pois os DEBCADs 37.036.777-4, n° 37.036.778-2 e n° 37.036779-0 permanecem
em julgamento neste Conselho.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 12/8/2009, fls. 190/195, apenas em face ao
DEBCAD no 37.036.780-4.
O recorrente narra que a autoridade julgadora “relevou a multa aplicada” e, logo
depois, que esta mesma autoridade “desconsiderou a documentação corretamente apresentada,
julgando a exigência fiscal procedente”.
Recorda ter retificado as GFIPs antes do esgotamento do prazo para impugnação e
resgata os princípios da razoabilidade e proporcionalidade contra a alegada desconsideração dos
documentos apresentados.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Da leitura do voto condutor da decisão recorrida, destaca-se que a autoridade
julgadora ratificou a infração por descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, IV,
§6o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 9.528/1997, regulamentada pelo art. 225,
IV, §4o, do RPS, ENTRETANTO, por ser o sujeito passivo infrator primário e haver corrigido a
falta dentro do prazo de impugnação e solicitado a relevação da penalidade, além de não haver
apuração de circunstância agravante, RELEVOU a multa exigida no DEBCAD no 37.036.780-4.
O órgão preparador na unidade de origem do sujeito passivo executou a decisão
recorrida, e homologou a relevação da penalidade, conforme extrato do Sistema de Cobrança de
fls. 219.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000308/2008-01

Neste contexto, houve a perda do interesse recursal com a relevação do crédito
tributário exigido pelo descumprimento da obrigação acessória, a exigir o não conhecimento do
recurso voluntário.
CONCLUSÃO
VOTO em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital